Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A inércia do autor em providenciar a citação pode ensejar a extinção do processo por abandono da causa. Nesse caso, as formalidades do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil devem ser observadas. Logo, são necessárias a intimação pessoal da parte autora e a intimação do seu advogado pelo DJe.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.